Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-81.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. MULTAS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Mérito. Mera repetição da contestação. Autor que permaneceu sem o veículo comprado e sem auferir renda. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos,

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. MULTAS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Mérito. Mera repetição da contestação. Autor que permaneceu sem o veículo comprado e sem auferir renda. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO.